Tribunal: TJES
Processo: 5009480-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009480-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR FRANCISCO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. TORNAMENTO SEM EFEITO DO ATO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO INDEVIDA. DOENÇA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de reintegração cumulada com pedido de readaptação proposta por servidor que alegou ter sido indevidamente exonerado do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário após contrair doença (erisipela com evolução para linfedema) em razão das condições laborais no presídio onde atuava. Sustentou que a doença motivou seu afastamento e que a exoneração ocorreu sem respaldo legal. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se houve ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do servidor; (
II
) apurar se a condição de saúde do autor impunha à Administração Pública o dever de mantê-lo no cargo ou readaptá-lo, ainda que sua nomeação decorresse de liminar posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A nomeação do autor decorreu do cumprimento de medida liminar em ação judicial, conferindo-lhe natureza precária e provisória, sem estabilidade ou vínculo funcional definitivo.

A revogação da liminar em sede recursal impôs à Administração o dever de tornar sem efeito o ato de nomeação, sem margem de discricionariedade, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

O ato questionado não caracteriza "exoneração" nos termos legais, mas sim o cumprimento obrigatório de decisão judicial, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou nulidade.

A eventual doença contraída durante o exercício funcional, ainda que relevante do ponto de vista humanitário, não confere ao requerente direito à reintegração ou readaptação quando o vínculo jurídico que lhe garantia o exercício do cargo foi legitimamente extinto por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação de nomeação decorrente de liminar judicial revogada configura ato administrativo vinculado, que não se qualifica como exoneração e não comporta controle de mérito pelo Poder Judiciário.

O surgimento de enfermidade durante o exercício provisório do cargo não gera direito à reintegração ou readaptação funcional quando a nomeação não produziu vínculo efetivo, sendo extinta por força de ordem judicial.

A atuação da Administração Pública em cumprimento de decisão judicial revogatória de liminar atende ao princípio da legalidade e não configura ilegalidade passível de correção judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5009480-06.2024.8.08.0024
.

APELANTE:
PAULO CÉSAR FRANCISCO DA SILVA
.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O apelante
ajuizou
a
ção de
r
eintegração c/c
r
eadaptação de
s
ervidor
p
úblico em face do
apelado sob alegação de que exercia o cargo de
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário
e que
em 20-
12-2017 foi surpreendido
por um ato publicado no Diário Oficial do Estado que teria "tornado sem efeito a sua nomeação".

Afirm
ou que
antes de sua exoneração contraiu a doença erisipela dentro do presídio PSMA II, em Viana, onde era lotado
e que
mesmo
estando doente
, chegou a retornar ao serviço, mas foi posteriormente "exonerado" sem nenhum amparo do Estado. Aduziu que a doença evoluiu para linfedema, condição incurável.

Pela respeitável sentença recorrida, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes.

Inconformado,
o autor
interpôs
r
ecurso de
a
pelação
no qual sustentou,
em síntese,
que
(1)
as provas demonstram que contraiu a doença enquanto desempenhava suas funções;
(2) existe
uma relação causal entre a doença e o rompimento do vínculo funcional;
(3)
a exoneração foi indevida;
(4)
a precariedade da nomeação não afasta o dever do Estado de resguardar os direitos dos servidores que contraem doenças relacionadas ao trabalho.

De início, importante registrar que
a nomeação d
o autor
para o cargo de
a
gente de
e
scolta e
v
igilância
p
enitenciária (atual Inspetor Penitenciário) ocorreu por decisão judicial proferida nos autos da
a
ção
o
rdinária n. 0132063-04.2015.4.02.5001.
Tal
nomeação, portanto, não se deu em caráter definitivo, mas sim em cumprimento de uma medida liminar, o que lhe conferia um caráter precário e provisório.

Extrai=se
dos autos que
o ato administrativo que o apelante qualificou como "exoneração" foi, na verdade, a declaração de tornar sem efeito a nomeação precária
em razão de
"decisão judicial na Apelação Cível nº 0132063-04.2015.4.02.5001". Isso significa que a
a
dministração
p
ública agiu em estrito cumprimento de uma nova ordem judicial que revogou a liminar anteriormente concedida. O princípio da legalidade, insculpido no Art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar em conformidade com a lei e as decisões judiciais. Não há, portanto, qualquer discricionariedade ou arbitrariedade no ato impugnado, mas sim a observância de um comando judicial vinculante. O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não pode adentrar no mérito administrativo, mas apenas verificar a conformidade do ato com a ordem jurídica. No presente caso, o ato de tornar sem efeito a nomeação foi uma consequência direta e necessária da revogação da liminar judicial, não havendo qualquer mácula de ilegalidade a ser sanada.

Por fim, a alegação do apelante de que contraiu erisipela no ambiente de trabalho e que a doença evoluiu para linfedema, embora seja uma questão de saúde que merece atenção, não possui o condão de alterar o
a conclusão que ora se adota
,
uma vez que conforma já consignado
o ato dito ilegal
foi um mero cumprimento de ordem judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.